Tribunal: TJSP
Processo: 2148257-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu tutela antecipada contra a decisão que havia indeferido o pedido de gratuidade objetivando a isenção do pagamento de taxas e emolumentos cartorários incidentes sobre o levantamento de constrições imobiliárias. Inconformismo do executado. Julgamento de mérito do agravo de instrumento originário. Perda superveniente do interesse

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu tutela antecipada contra a decisão que havia indeferido o pedido de gratuidade objetivando a isenção do pagamento de taxas e emolumentos cartorários incidentes sobre o levantamento de constrições imobiliárias. Inconformismo do executado. Julgamento de mérito do agravo de instrumento originário. Perda superveniente do interesse processual. Análise de mérito do recurso prejudicada. RECURSO NÃO CONHECIDO.